Tribunal: TJSP
Processo: 1011623-54.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*EXTINÇÃO DO PROCESSO – Cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais como consequência da não concessão da justiça gratuita pela não juntada de documentação suficiente para aferição da hipossuficiência financeira alegada - Irresignação recursal em que se alega que a hipossuficiência foi comprovada na inicial - JUSTIÇA GRATUITA – Análise para efeito do recolhimento das

Ementa:
*EXTINÇÃO DO PROCESSO – Cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais como consequência da não concessão da justiça gratuita pela não juntada de documentação suficiente para aferição da hipossuficiência financeira alegada - Irresignação recursal em que se alega que a hipossuficiência foi comprovada na inicial - JUSTIÇA GRATUITA – Análise para efeito do recolhimento das custas nos dois graus de jurisdição - Documentação apresentada na inicial que induz presunção da incapacidade financeira do autor para custeio das despesas do processo, eis que aposentado que aufere renda abaixo de 2 salários-mínimos e com boa parte dele comprometido em empréstimos e refinanciamentos consignados - Benefício deferido – Extinção arredada para permitir o prosseguimento da marcha processual - Apelação provida.*